Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713501-67.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, RAIANE SOARES DE OLIVEIRA, MARIA RONILDA SOARES, STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTÚDIO FOTOGRÁFICO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. SOLENIDADES. FORMATURA. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO VALORES. SOLIDARIEDADE. 1. Pela teoria da asserção a pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Se por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação (art. 317, CC). 3.São direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as torem excessivamente onerosas (art. 6o, V, CDC) 4. O ordenamento jurídico, no que se refere às situações envolvendo relação de consumo, ao contrário dos contratos empresarias, paritários por natureza, confere maior proteção aos consumidores, por ocorrem em um ambiente de disparidade entre contratantes. 5. Negou-se provimento às apelações. O Recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que o colegiado, ao analisar a tese de ilegitimidade passiva, deixou de considerar que não há qualquer relação jurídica entre si e o estabelecimento credenciado, “possuindo apenas contrato com o titular possuidor do cartão de crédito e com a respectiva bandeira”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) embora o segundo réu, ora apelante, alegar não ter relação com o negócio relativo à prestação de serviços de vídeos e fotografias, é de se inferir que os pagamentos em questão foram efetuados mediante cartão de crédito pela instituição bancária. Acrescente-se, nesse ponto, que a pretensão que lhe foi dirigida recai justamente sobre a pertinência da realização de algumas cobranças, após o cancelamento da compra e estorno dos valores pagos, e não sobre a revisão de cláusulas contratuais, situação essa, sim, atribuída exclusivamente à primeira ré Studio Vídeo Foto Ltda. Assim, na posição de administradora dos cartões e responsável pelas cobranças, o Banco Itaucard S/A teve atuação na cadeia de fornecimento, atraindo a pertinência subjetiva da ação e, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários (...)” (ID 34777311) (g.n.). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029